Tribunal: STF
Processo: RE 73375
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
1) DECISÃO QUE ADMITE POSSA O ADVOGADO PRESTAR DEPOIMENTO SOBRE
ASSUNTO ESTRANHO A MANDADO JUDICIAL QUE ESTEJA EXERCENDO, OU QUE
HAJA EXERCIDO, NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 87, XVI, DA LEI 4.215/63.
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
DEVE SER ARTICULADO NOS TERMOS IMPOSTOS PELO ART. 305 DO REG. INT.
DO STF.
3) O SENTIDO QUE EMERGE DO VERBETE 260 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL E O DE QUE O EXAME DE LIVROS COMERCIAIS DEVE
RESTRINGIR-SE A MATÉRIA QUE TENHA PERTINENCIA COM O LITIGIO.
4) O PRINCÍPIO DE DIREITO CAMBIARIO SEGUNDO O QUAL O AVALISTA NÃO
PODE OPOR, CONTRA OUTREM, EXCEÇÃO PERTINENTE A SEU AVALIZADO, NEM
ALEGAR DIREITO QUE NÃO SEJA PRÓPRIO, EM NADA IMPEDE QUE ELE PRODUZA
A PROVA DE QUE SEU AVALIZADO PAGOU A DÍVIDA CAMBIAL.
5) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELA 2 TURMA DO STF.